Tribunal: TJES
Processo: 0000606-33.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECIFICADA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Constato a existência de
erro in procedendo
, decorrente do inegável cerceamento de defesa, ante a ausência da intimação do apelante acerca do despacho proferido na origem no sentido de intimar as partes para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide.

2. O juízo
a quo
se limitou a conceder o pagamento das custas processuais ao final do processo, sem apresentar o respectivo embasamento jurídico para afastar a extinção do processo pela não comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas processuais, o que demonstra que a decisão recorrida deixou de enfrentar a argumentação deduzida pelas partes acerca de ponto de suma importância para o seguimento da lide, qual seja, o pleito de concessão da gratuidade de justiça.

3. Apesar da aplicação da teoria da causa madura, não se mostra possível, na hipótese, o imediato julgamento da demanda, especialmente por se mostrar necessária a reabertura da fase instrutória do feito, com a intimação do apelante para que diga se possui interesse na produção de provas, oportunidade em que deverá ser examinada a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-33.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUZA DEMUNER

APELADO: ELISEU DEMUNER FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECIFICADA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Constato a existência de
erro in procedendo
, decorrente do inegável cerceamento de defesa, ante a ausência da intimação do apelante acerca do despacho proferido na origem no sentido de intimar as partes para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide.

2. O juízo
a quo
se limitou a conceder o pagamento das custas processuais ao final do processo, sem apresentar o respectivo embasamento jurídico para afastar a extinção do processo pela não comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas processuais, o que demonstra que a decisão recorrida deixou de enfrentar a argumentação deduzida pelas partes acerca de ponto de suma importância para o seguimento da lide, qual seja, o pleito de concessão da gratuidade de justiça.

3. Apesar da aplicação da teoria da causa madura, não se mostra possível, na hipótese, o imediato julgamento da demanda, especialmente por se mostrar necessária a reabertura da fase instrutória do feito, com a intimação do apelante para que diga se possui interesse na produção de provas, oportunidade em que deverá ser examinada a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000606-33.2019.8.08.0044

APELANTE:
JUZA DEMUNER

APELADO:
ELISEU DEMUNER FILHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
JUZA DEMUNER
contra a sentença (fl. 66/67) proferida pela MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, que afastou a penhora realizada sobre o imóvel nos
Embargos à Execução
movido por
ELISEU DEMUNER FILHO
.

Em suas razões (fls. 70/84), o apelante aduz que o processo deve ser extinto na origem em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrido ou pagamento das custas processuais.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, posto que seu patrono não foi intimado do despacho que determinou a manifestação das partes sobre o julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual requer a anulação da sentença.

Muito bem. No tocante ao cerceamento de defesa, constato que após a prolação do despacho de fls. 59, no sentido de intimar as partes para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, foi confeccionada uma guia de remessa externa datada de 27/08/2020 (fls. 60) a advogado que não possui procuração nos autos e sem que conste informação acerca da parte que representa.

Apesar disso, a certidão emitida em 03/11/2020 (fls. 61) foi no sentido de que o embargante, ora apelado, apesar de devidamente intimado, manteve-se inerte, não havendo qualquer menção quanto à intimação do embargado/apelante.

Dito isso, em análise do feito, constato a existência de
erro in procedendo
, decorrente do inegável cerceamento de defesa, ante a ausência da intimação do apelante acerca do despacho proferido às fls 59, no sentido de intimar as partes para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Além disso, resta evidente a existência de prejuízo ao recorrente, eis que claramente inobservados princípios processuais basilares e inerentes ao direito de defesa no processo civil, em especial o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, dispostos no art. 5°, XIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las,
mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa
. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo,
constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. (Apelação Cível 5002519-54.2021.8.08.0024, Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 24/04/2023 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Ausência de intimação pessoal do Defensor Público que atua como representando do apelante/réu, para tomar ciência da fixação dos pontos controvertidos e do prazo para especificar as provas que desejava produzir
, conforme requerido na contestação,
caracteriza cerceamento de defesa
. 2. Configuração de efetivo prejuízo do apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3.
A anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe
. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n° 0000130-46.2018.8.08.0006, Des. Rel. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 01/06/2022 - destaquei).

No que se refere a insurgência quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, verifico que foi trazida pelo recorrente no momento processual oportuno, como se vê de fls. 30/58.

Em razão disso, o MM. Juiz
a quo
proferiu despacho determinando que o recorrido comprovasse a insuficiência de recursos ou procedesse ao pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da benesse e extinção do processo (fls. 62/63).

Devidamente intimado, o embargante/apelado quedou-se inerte, conforme se verifica da certidão de fls. 65. Apesar disso, sobreveio sentença na qual foi determinado o pagamento das custas processuais ao final do processo pelo apelado (fls. 66/67).

Em análise da sentença objurgada, observo que o juízo de primeiro grau se limitou a conceder o pagamento das custas processuais ao final do processo, sem apresentar o respectivo embasamento jurídico para afastar a extinção do feito pela não comprovação da hipossuficiência ou dada a ausência do pagamento das custas processuais, o que demonstra que a decisão recorrida deixou de enfrentar a argumentação deduzida pelas partes acerca de ponto de suma importância para o seguimento da lide, qual seja, o pleito de concessão da gratuidade de justiça.

Cabe salientar que “
segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 82), as custas processuais devem ser pagas antecipadamente, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda, à exceção das hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça
.” (Agravo de Instrumento n° 5000323-86.2021.8.08.0000, Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 02/09/2021).

Assim, seja em razão do cerceamento do direito de defesa, seja diante da ausência de enfrentamento de questão processual relevante (benefício da gratuidade de justiça), resta evidente a nulidade da sentença recorrida.

Por fim, cumpre registrar que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando que, em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal de Justiça deve, desde logo, julgar o mérito.

É certo que pela citada teoria da causa madura a anulação dos atos processuais passa ser a ultima
ratio
, devendo o julgador da instância
ad quem
dar primazia aos princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual.

Contudo, apesar da regra processual em questão, não se mostra possível, na hipótese, o imediato julgamento da demanda, especialmente por se mostrar necessária a reabertura da fase instrutória do feito, com a intimação do apelante para que diga se possui interesse na produção de provas, oportunidade em que deverá ser examinada a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o magistrado
a quo
proceda à análise do pedido de gratuidade de justiça feito pelo recorrido, assim como intime o recorrente para que se manifeste se possui interesse na produção de outras provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões